Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O A consulta ao andamento processual do processo originário (cumprimento de sentença n.o 0042780-63.2012.8.07.0001) indica que fora proferida sentença extinguindo a fase de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe, nos termos dos artigos 924, IV c/c artigos 513, ambos do Código de Processo Civil (ID 120172979 daqueles autos). Com a prolação da referida sentença, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, cujo escopo se circunscrevia ao exame da decisão interlocutória que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas do polo passivo, razão pela qual não mais subsiste o interesse recursal na espécie, porquanto todas as matérias consolidam-se superadas em extensão pelo ato judicial subsequente de extinção do feito por renúncia do direito pelo credor/agravado. Reitere-se que é desnecessária a aplicação prévia no caso do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil para eventual manifestação quanto à presente perda de objeto superveniente, fato processual incontestável de cogente e imediato reconhecimento pelo magistrado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora